Tribunal: TJES
Processo: 5002733-78.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002733-78.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JORDAN SOARES SANTOS

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5002733-78.2025.8.08.0000

PACIENTE: JORDAN SOARES SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: JOSIMAR LOPES VIEIRA - ES17783

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO DE VEÍCULO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jordan Soares Santos, contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos da ação penal nº 0002145-21.2024.8.08.0024, em que se questiona a legalidade da sua prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4º, incisos III e IV, do Código Penal. A defesa alega desproporcionalidade da medida cautelar em relação à eventual pena que venha a ser imposta em caso de condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; (ii) apurar se há desproporcionalidade entre a custódia cautelar e a sanção penal eventualmente aplicável em caso de condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra respaldo em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a forma sofisticada de execução do delito, com uso de equipamentos eletrônicos para furto de veículo e a confissão da prática delitiva por um dos coautores, o que indica a periculosidade dos agentes e a necessidade de garantia da ordem pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova conclusiva de autoria, sendo suficientes indícios e materialidade do delito, cuja análise exauriente é reservada à ação penal.

A alegação de desproporcionalidade entre a prisão preventiva e a eventual pena a ser aplicada demanda análise aprofundada de fatos e provas, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, devendo tal exame ser realizado pelo juízo natural no momento da sentença.

A prisão preventiva possui natureza cautelar, com finalidades distintas da pena definitiva, não se confundindo com esta, sendo válida enquanto presentes os pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.

A confiança no juízo de primeiro grau, que está mais próximo dos fatos e das partes, confere legitimidade à manutenção da medida, ausente demonstração de ilegalidade flagrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva pode ser mantida quando presentes elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, ainda que a pena em caso de condenação possa ser inferior ou sujeita a regime diverso do fechado.

A análise da desproporcionalidade entre prisão preventiva e eventual pena exige cognição exauriente, incompatível com a via do habeas corpus.

A decisão do juízo de origem quanto à custódia cautelar deve ser prestigiada, salvo evidente ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, III e IV; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 24.05.2016, DJe 03.06.2016; STJ, AgRg no HC 644.841/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11.05.2021, DJe 17.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5002733-78.2025.8.08.0000

PACIENTE: JORDAN SOARES SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: JOSIMAR LOPES VIEIRA - ES17783

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JORDAN SOARES SANTOS
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, nos autos do processo tombado sob nº 0002145-21.2024.8.08.0024, em razão de se encontrar preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, incisos III e IV do Código Penal.

Sustenta a Defesa a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva, visto que, em caso de eventual condenação do paciente, a pena certamente será desproporcional à prisão.

Emerge do APDF (consulta ao Sistema EJUD) que os autuados JORDAN SOARES SANTOS e MATHEUS DE LIMA SOUZA foram abordados por policiais militares em um veículo Toyota SW4, de placas RXV9B94, ocasião em que, ao serem questionados a respeito da propriedade do veículo, MATHEUS confessou que havia acabado de furtá-lo em Vitória. Durante busca veicular foi encontrado acoplado ao veículo um dispositivo PBD II e um decodificador de chave, que foi utilizado para ligar o veículo sem o uso das chaves originais.

Consta, ainda, que os indiciados demonstram que são especialistas em furto de veículos, considerando a apreensão de sofisticado material para a prática delitiva.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

No tocante à tese defensiva de desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à pena eventualmente aplicada em caso de condenação, insta salientar que a aferição da proporcionalidade entre a custódia cautelar e a sanção definitiva exige uma análise aprofundada dos fatos e provas, o que somente poderá ser realizado pelo juízo competente no momento da sentença.

Outrossim, a prisão preventiva possui fundamentos próprios, distintos da pena privativa de liberdade, destinando-se a garantir a ordem pública, a regular instrução processual e a aplicação da lei penal. Assim, sua decretação não deve estar atrelada exclusivamente a uma previsão hipotética de regime de cumprimento da pena, mas sim à presença dos requisitos legais estabelecidos no artigo 312, do Código de Processo Penal. Dessa forma, eventual fixação de pena inferior ou aplicação de regime inicial diverso do fechado não é suficiente, por si só, para afastar a necessidade da custódia cautelar, sobretudo quando presentes elementos concretos que justifiquem sua manutenção.

À luz de tal panorama, em consonância com o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação que o agravante experimentará, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. Não sendo possível, assim, concluir, na via eleita, a quantidade de pena que poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado”
. (AgRg no HC n. 644.841/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 17/5/2021).

Frente ao cenário delineado, diante das peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do

fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)